Tribunal: TJDFT
Processo: 0724761-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO “FALSO NEGATIVO”. PRÁTICA, EM TESE, DOS DELITOS DE FRAUDE À LICITAÇÃO, LAVAGEM DE CAPITAIS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA, ALÉM DE CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. BUSCA E APREENSÃO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
Não há ilegalidade na decisão em que se determina a busca e apreensão domiciliar em desfavor dos pacientes que constam como sócios-administradores de uma das empresas investigadas no bojo da operação “falso negativo”, quando há fundada suspeita da participação, em tese, de esquema criminoso de compra de testes rápidos para a Covid-19, de qualidade duvidosa, mediante procedimento de dispensa de licitação, com preços superfaturados.
A alegação de que os pacientes não teriam atuado no pedido de compra dos testes é matéria que demanda dilação probatória, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.
Ordem denegada.